Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 208 e 209. STJ. INAPLICABILIDADE. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO. REGULARIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Para ações de improbidade administrativa no âmbito cível, a competência da Justiça Federal é definida quando a União tiver legítimo interesse para atuar como autora, ré, assistente ou opoente, conforme disposto na CF, art. 109, I. Precedentes.
3. As Súmulas 208 e 209 do STJ aplicam-se às hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que há o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos da CF, art. 109, IV. Precedente do STJ.
4. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impede que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedentes.
5. Ausentes elementos que corroborem impedimento do regular desenvolvimento de atividades empresariais, não há empecilho para a manutenção da constrição.
6. Recurso conhecido e não provido.